Tribunal: TJPA
Processo: 0809558-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809558-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDELMIRO SOUSA NEVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0809558-93.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADO: EDELMIRO SOUSA NEVES (DEFENSOR PÚBLICO: ADALGISA ROCHA CAMPOS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO – CRIME HEDIONDO. I
n casu,
não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que Recorrido responde por crime hediondo,
o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada. Ausência de preenchimento do critério objetivo para o deferimento do regime semiaberto harmonizado. Condenação por crime hediondo – art. 33, caput, do CP. Decisão reformada para revogar o benefício. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809558-93.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADO: EDELMIRO SOUSA NEVES (DEFENSOR PÚBLICO: ADALGISA ROCHA CAMPOS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/Pa, que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto do apenado mediante monitoramento eletrônico, tratando-se de preso com regime beneficiado pelo trabalho externo.

Aduz o Agravante que não há superlotação na unidade prisional dedicada ao regime semiaberto que justifique a fixação da harmonização do semiaberto com prisão domiciliar. Alega que houve violação a dispositivo constitucional e à Lei de Execução Penal, aferindo a ilegalidade da medida por não haver superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime.

Contrarrazões pelo apenado/Recorrido, pelo improvimento do recurso, id- 14604612.

Decisão mantida, id- 14604612.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

O MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém deferiu ao apenado/Recorrido o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, eis que se trata de preso com regime beneficiado pelo trabalho externo.

Inicialmente, ressalto que o Recorrido responde pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da lei antidrogas, perante a Vara única de Almeirim/PA, conforme informações fornecidas pela SEAP, id-14604612, onde consta inclusive que o interno não integra organização criminosa e não possui perfil elevado de periculosidade.

A Lei de Execução Penal dispõe no art. 146-B que o magistrado poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. Nesse sentido, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que “o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”. Assim, uma vez que não há regulamentação pela Corregedoria de Justiça, fora proposto a padronização de hipótese de cabimento da seguinte forma:

1-

Ausência de vagas no regime semiaberto

2-

Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Da leitura da
Nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 de outubro de 2022-

https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view
)
verifico que f
oram fixados os seguintes
critérios objetivos para o regime semiaberto harmonizado:

a)

não pertencer a facção criminosa

b)

não se tratar de crime hediondo

c)

não for reincidente contumaz

Sendo assim, o ora Recorrido não se enquadra nas hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, eis que responde por crime hediondo, art. 33, caput da lei antidrogas, razão pela qual entendo que a decisão merece reforma.

Diante de tais considerações, constato que
in casu
não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que o Recorrido responde por crime hediondo,
o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada.

Destaco ainda que,
em sede de execução de pena, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido está em consonância com o disposto no art. 117 da Lei 7.210/84 que assim dispõe:

“S
omente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente

físico ou mental (...)
”

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça acerca da matéria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Apenados que não satisfazem o requisito objetivo para o regime semiaberto harmonizado, previsto na Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, não fazem jus ao benefício.
A portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria, sendo editada para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, fundada em precedente do Colendo STF. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806549-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022) (destaquei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – POSSIBILIDADE DE PRISAO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRONICA – IMPROCEDENCIA. 1. Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto com previsão para progressão de regime ao aberto em 17.01.2023; não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP, além de que não cabe, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado com fundamentado na Súmula Vinculante n. 56 do STF, uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas. Ademais, o apenado cumpre pena pela prática do crime de violência e ameaça contra pessoa, o que afasta, por mais, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, como pretende a defesa. Assim sendo, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, inclusive a alegação de que o apenado possui proposta de trabalho, embora não conste dos autos qualquer documento comprobatório de tal alegação, não é motivo suficiente ao pedido arguido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812696-05.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022 )

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada e
revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado ao apenado, EDELMIRO SOUSA NEVES, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/11/2023